Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES.
1. Não se exige o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, mas tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, tal como procedido na espécie, sem êxito.
2. Cabia ao aluno afastar a inadimplência alegada ou comprovar que os serviços educacionais não foram prestados. E a simples conduta de deixar de comparecer às aulas, em suposto abandono, não tem o condão de rescindir o contrato. Não tendo se desincumbido do ônus processual, escorreita a condenação ao pagamento das mensalidades escolares inadimplidas.
3. Apelação conhecida e não provida.